Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de alimentos provisórios gravídicos fixados antes da citação, o termo inicial da obrigação alimentar é a citação do devedor, porquanto este é o ato que o constitui em mora nos termos do Art. 11 da Lei n. 11.804/2008, Art. 240 do Código de Processo Civil e Art. 13, §2o da Lei n. 5.478/68.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, não pode alcançar período anterior à citação. Precedente.
3. Levando-se em consideração que a data de vencimento da obrigação alimentar foi estipulada pelo Juízo de origem no dia 05 (cinco) de cada mês subsequente aos alimentos vencidos no mês anterior, bem como que o Alimentante compareceu aos autos em 30/06/2023 e foi citado em 03/07/2023, deve ser excluída da execução o valor dos alimentos referentes ao mês de junho e vencidos em 05/07/2023.
4. Agravo de Instrumento provido.